Tribunal: TJBA
Processo: 8000688-16.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000688-16.2022.8.05.0040 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DILMA RITA DA SILVA SOUZA Advogado(s): ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA EM CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. NOMEAÇÃO TARDIA. INAPLICABILIDADE DE INDENIZAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO IMPROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação interposta por candidata aprovada em concurso público para o Município de Camamu, classificada em cadastro reserva, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, pleiteando, em grau recursal, (i) a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da ausência de nomeação e posse, e (ii) a majoração da verba honorária. II – Questões em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se a ausência de nomeação da candidata, aprovada em cadastro reserva, configura violação apta a ensejar indenização por danos morais e materiais; e (ii) analisar a possibilidade de majoração da verba honorária fixada em razão da sucumbência. III – Razões de decidir 3. A candidata não demonstrou aprovação dentro do número de vagas previstas no edital, tampouco comprovou preterição ou contratação irregular que justificasse a nomeação, inviabilizando o reconhecimento de qualquer direito subjetivo ao cargo. 4. A ausência de prova de arbitrariedade e a inexistência de violação a direitos da personalidade afastam a pretensão indenizatória, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 671) e do STJ (AgInt no AREsp 1.398.544/SP, DJe 2.3.2020). 5. Não se configura dano moral in re ipsa em hipóteses de nomeação tardia ou ausência de nomeação quando não comprovada preterição ou comportamento ilícito da Administração. 6. Quanto aos honorários advocatícios, verificada sucumbência recíproca, não há fundamento para sua majoração. IV – Dispositivo 7. Recurso improvido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 85 e 373, I; CC, arts. 186 e 927. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.